Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), NEUDIR GREEF - CPF: 061.757.049-32 (AGRAVANTE), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (AGRAVADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ARRENDADO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RENDA À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. EXECUTADO QUE RESIDE E EXERCE ATIVIDADE RURAL EM OUTRO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural constrito em execução para satisfação de crédito oriundo de transações comerciais vinculadas à atividade rural do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se imóvel rural, embora classificado como pequena propriedade em razão de sua área inferior a quatro módulos fiscais, faz jus à proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015, quando explorado por terceiros mediante arrendamento e sem comprovação de que a renda obtida seja essencial à subsistência familiar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o CPC/2015 asseguram a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que explorada pela família ou destinada a garantir-lhe a subsistência, admitindo-se a exploração indireta mediante arrendamento, desde que demonstrada a essencialidade dos frutos para o sustento familiar.

4. No caso concreto, embora reconhecida a condição de pequena propriedade rural, não se comprovou que a renda proveniente do arrendamento seja indispensável à subsistência da família do executado, evidenciando-se, ainda, que este possui atividade rural empresarial em outro Estado.

5. A mera condição de área inferior a quatro módulos fiscais não é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade, sendo imprescindível a demonstração da destinação econômica dos frutos do bem à subsistência familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015 somente se aplica quando demonstrado que o imóvel é explorado pela família ou que os frutos dele advindos são essenciais para a sua subsistência, não bastando a mera prova da área inferior a quatro módulos fiscais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; L. no 8.629/1993, art. 4o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021315-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Neudir Greef contra decisão proferida pelo juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos do Cumprimento de Sentença no 1010940-53.2023.8.11.0055, movido por Aerofito Com Importação e Exportação Ltda., que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural localizado no município de Piratuba/SC, matrícula no 28.862, constrito nos autos de execução para garantia do débito de R$ 600.188,49, decorrente de transações comerciais envolvendo a compra e venda de insumos agrícolas e agropecuários.

Na origem, trata-se de ação monitória, ajuizada pela agravada em face do agravante, visando ao recebimento da quantia mencionada, oriunda de diversas duplicatas mercantis vinculadas à atividade rural do executado, conforme documentos colacionados, que, em sede de cumprimento de sentença, ensejaram a constrição do bem imóvel acima referido.

O juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que a propriedade não estaria diretamente explorada pelo agravante ou por sua família, visto estar arrendada a terceiros, o que afastaria, na ótica do juízo, o requisito essencial da utilização direta da terra para subsistência familiar, previsto no art. 833, VIII, do CPC/2015.

A agravante alega, contudo, que o imóvel rural possui área de 5,45 hectares, inferior a quatro módulos fiscais do município de Piratuba/SC (20 hectares cada módulo), enquadrando-se, portanto, como pequena propriedade rural, nos termos do art. 4o, II, alínea “a” da Lei no 8.629/1993.Afirma que, a exploração indireta da terra, por meio de contrato de arrendamento, não descaracteriza a impenhorabilidade, desde que os frutos advindos do imóvel sejam destinados à subsistência familiar.

Sustenta que a renda obtida pelo arrendamento constitui a única fonte de subsistência do agravante e de sua família, sendo, portanto, impenhorável o imóvel, à luz do art. 833, VIII, do CPC e do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do Tema 961/STF.

Requer, assim o reconhecimento da impenhorabilidade do bem penhorado.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 296752358).

Em contrarrazões, a agravada que o agravante não depende economicamente do imóvel de Piratuba/SC, pois desenvolve atividade rural empresarial em Juína/MT, em propriedade de grande extensão. Aduz que o imóvel penhorado é objeto apenas de arrendamento, sem relação efetiva com a subsistência familiar e que não haveria provas de que a renda do imóvel de SC seja imprescindível para o sustento do agravante. Requer, assim, a manutenção da decisão (id. 299796394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, um direito fundamental assegurado pela Constituição, visa proteger o mínimo existencial do trabalhador rural e de sua família, garantindo-lhes a subsistência. Para que se configure tal proteção, a legislação processual civil (art. 833, VIII, do CPC) exige que a propriedade, definida em lei como pequena, seja "trabalhada pela família".

A jurisprudência tem evoluído para admitir que essa exploração não precisa ser direta, podendo ocorrer por meio de arrendamento, desde que os frutos advindos do imóvel sejam destinados à subsistência familiar. Contudo, o ônus de comprovar essa destinação e a essencialidade da renda para o sustento familiar recai sobre o executado.

No caso concreto, ainda que seja incontroverso que o imóvel penhorado se trata de pequena propriedade rural, por possuir área de apenas 5,45 hectares, o que corresponde a menos de quatro módulos fiscais no município de Piratuba/SC, verifica-se que não foi comprovado que os frutos advindos da terra arrendada sejam destinados à subsistência do executado.

O conjunto probatório evidencia que o agravante possui residência em Juína/MT e desenvolve atividade rural de natureza empresarial, inclusive em propriedade de grande extensão, denominada Fazenda Talismã, fato comprovado por notas fiscais, documentos bancários (id. 144039767), e pela própria diligência de penhora e avaliação de veículos realizada em Juína/MT (id. 167434891), circunstâncias que corroboram que a base econômica do agravante está sediada fora do imóvel penhorado em Santa Catarina.

A decisão agravada, portanto, mostra-se acertada ao rejeitar o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, pois o simples fato de o imóvel possuir área inferior a quatro módulos fiscais não é suficiente para atrair a proteção legal, sendo imprescindível demonstrar que a pequena propriedade rural seja trabalhada pela família ou que, pelo menos, os frutos econômicos dela advindos sejam destinados de forma essencial à subsistência familiar, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao exigir a comprovação da indispensabilidade do imóvel para a subsistência familiar, mesmo em se tratando de pequena propriedade rural:

“[...] Incontroverso nos autos que se trata de pequena propriedade, fato este inclusive reconhecido pelo juízo “a quo”. “6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1 .913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023.)”

o Agravante juntou aos autos contrato de arrendamento firmado com terceiro e apesar de afirmar que rendimentos são utilizados para sua subsistência e de sua família, não traz nenhum documento que corrobore com a referia afirmação.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021315-84 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

“[...] O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família. O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10164801920248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que manteve a penhora do imóvel
localizado no município de Piratuba/SC, matrícula no 28.862
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025